Tribunal: TJSP
Processo: 1127538-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL. Investimento em criptomoeda. Pretensão de compelir as rés a promoverem o resgate de valores em bitcoin na carteira dos autores, bem como a indenizarem o dano existencial sofrido. Acolhimento em relação às empresas do grupo Atlas. Pretensão recursal de condenação solidária do correspondente bancário Fastcash. Descabimento. Empresa que não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL. Investimento em criptomoeda. Pretensão de compelir as rés a promoverem o resgate de valores em bitcoin na carteira dos autores, bem como a indenizarem o dano existencial sofrido. Acolhimento em relação às empresas do grupo Atlas. Pretensão recursal de condenação solidária do correspondente bancário Fastcash. Descabimento. Empresa que não integra o grupo econômico. Precedentes. Ademais, autores que não demonstraram que concretamente se relacionaram com a referida empresa. Ausência de elementos que justifiquem concluir que a Fastcash integrava a cadeia de consumo no caso. Recurso desprovido.